Tribunal: TJDFT
Processo: 0741675-76.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. DÍVIDA RECONHECIDA ADMINISTRATIVAMENTE. PRELIMINAR REJEITADA. DECLARAÇÃO ADMINISTRATIVA DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor/recorrente, em face da sentença que julgou improcedente o pedido deduzido na inicial, com fundamento no art. 487, I, do CPC.
2. Em suas razões recursais, pugna pela nulidade da sentença, alegando a inobservância do art. 9o da Lei 12.153/2009 e, subsidiariamente, pela procedência do pedido inicial, sustentando que é incontroversa a obrigação da ré/recorrida ao pagamento do valor indicado.
3. Contrarrazões apresentadas (ID 54848794). A recorrida pugna pela confirmação da sentença.
4. Preliminar de error in procedendo. No caso, inexiste vício a ensejar a desconstituição da sentença, porquanto cabe ao juiz, como destinatário da prova, avaliar a necessidade de sua produção, de modo a formar o seu convencimento, sobretudo quando as provas constantes dos autos são suficientes ao deslinde da controvérsia. Preliminar rejeitada.
5. Na origem, o autor/recorrente requereu a condenação do réu/recorrido ao pagamento das diferenças salariais no importe nominal de R$2.124,35 (dois mil cento e vinte e quatro reais e trinta e cinco centavos), sob o fundamento de que, embora a dívida tenha sido reconhecida pela Administração Pública, o débito ainda não foi pago.
6. A prova produzida, consistente na declaração emitida pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, quantifica os valores devidos ao servidor por exercício fiscal, assim como informa que o custeio da referida despesa obedece à consignação de orçamento próprio, nos termos do art. 37 da Lei no 4.320/64 (ID 54848772, Pág. 10, 18-19). E com base nesse documento, a planilha que instruiu a inicial apresenta o valor atualizado e discriminado do débito, a permitir o amplo exercício do contraditório. Assim, é incontroversa a existência da dívida (art. 374, III, do CPC), especialmente diante do atributo de presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo.
7. O Distrito Federal não infirmou a declaração da Gerência de pagamentos e é oportuno ressaltar que prescreve em 5 anos a ação para pleitear a cobrança de créditos contra a Fazenda Pública (art. 1o, do Decreto no 20.910/1932) e, conforme entendimento deste Colegiado, representado pelos acórdãos de n. 1334314 e 1141332, alinhados com a orientação do STJ no REsp 1.270.439/PR, Rel. Ministro Castro Meira, “O ato administrativo de reconhecimento do direito pelo devedor importa (a) interrupção do prazo prescricional, caso ainda esteja em curso (art. 202, VI, do CC de 2002); ou (b) sua renúncia, quando já se tenha consumado (art. 191 do CC de 2002).”
8. A hipótese tratada se amolda à regra do art. 4o do Decreto no 20.910/1932, uma vez que a Administração Pública, mediante a declaração da Gerência de Cadastro, datada de 24/03/2023 (ID 54848771 - Pág. 10 e 18), reconhece o direito do servidor ao crédito líquido, mas por indisponibilidade orçamentária não efetuou o respectivo pagamento até o momento. Assim, deve ser afastada a prescrição porque não ocorreu prática de ato voltado ao descumprimento da obrigação reconhecida pelo ente público.
9. Ademais, importa ressaltar que a questão relacionada à origem do débito, a atrair eventuais descontos previdenciários e de imposto de renda, não impede o desenvolvimento válido e regular do processo, uma vez que a omissão de informação nesse sentido pode, no máximo, implicar na tributação do rendimento, mas não o exame quanto à legitimidade ou não da cobrança. E segundo o artigo 9.o, da Lei 12.153/09, é dever da Administração Pública fornecer ao Juizado a documentação de que disponha para o esclarecimento da causa, apresentando-a até a instalação da audiência de conciliação.
10. Destarte, é legítima a pretensão deduzida, para a condenação do Distrito Federal ao pagamento do valor indicado, ante a recalcitrância do pagamento voluntário.
11. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR E PREJUDICIAL REJEITADAS. PROVIDO para condenar o DISTRITO FEDERAL a pagar ao autor o valor nominal de R$2.124,35 (dois mil cento e vinte e quatro reais e trinta e cinco centavos), a título de dívidas de exercícios anteriores, que deve ser corrigido desde quando devido, até 09/12/2021, pelo índice IPCA-E, acrescido de juros de mora desde a citação, no percentual aplicado à caderneta de poupança (artigo 1o-F da Lei n.o 9.494/97 c/c Tema 810 do STF). Após 09/12/2021, segundo o artigo 3o da Emenda Constitucional 113/2021, deve ser corrigido monetariamente pela SELIC, que engloba correção monetária e juros de mora.
12. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.